Tribunal: TJSP
Processo: 1010999-63.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
INTEMPESTIVIDADE
– Recurso de apelação – Interposição após quinze dias úteis da publicação da sentença – Não conhecimento – Inteligência do art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil:

– À luz do que dispõe o art. 1.003, § 5o c.c. 219, ambos do atual Código de Processo Civil, o recurso de apelação interposto após o prazo de quinze dias úteis da publicação da sentença é manifestamente

Ementa:
INTEMPESTIVIDADE
– Recurso de apelação – Interposição após quinze dias úteis da publicação da sentença – Não conhecimento – Inteligência do art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil:

– À luz do que dispõe o art. 1.003, § 5o c.c. 219, ambos do atual Código de Processo Civil, o recurso de apelação interposto após o prazo de quinze dias úteis da publicação da sentença é manifestamente intempestivo e, por esta razão, não comporta conhecimento.

RECURSO NÃO CONHECIDO.